Tribunal: TJDFT
Processo: 0718155-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718155-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: LAMPEN ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA - ME, FERNANDA PAULA MIRANDA FERREIRA, FRANCISCO AMADOR FERREIRA, MARCELO LUIS MIRANDA FERREIRA D E S P A C H O Vistos, etc., Intime-se o agravante para indicar endereço da parte agravada para fins de intimação do presente recurso, no prazo de 10 (dez) dias,(AR devolvidos pelos Correios dos ID"s 28330461,28371090 e 28650423 )sob pena de não conhecimento do Recurso. Intime-se. Brasília, 3 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator